Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PRISÃO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de difusão de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
2. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, ainda mais quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos, em razão da fé pública e presunção de legitimidade de que se revestem.
3. Consoante jurisprudência desta Corte, o cometimento do crime enquanto o réu cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa da circunstância judicial, em razão da maior reprovabilidade da conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistema e instituto penais.
4. Constatando-se que o veículo apreendido foi utilizado na prática do crime de tráfico de entorpecentes, deve ser decretado o seu perdimento, tendo em vista o disposto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigos 61 e 63 da Lei no 11.343/06.
5. Apelação desprovida.